Tribunal: CARF
Processo: 19515.001051/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001051/2004-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-009.517 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EUDMARCO S.A. SERVIÇOS E COMÉRCIO INTERNACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/07/1998 a 31/01/1999
EMBARGOS INOMINADOS SÃO CONHECIDOS PARA CORRIGIR
ERRO MATERIAL CONSTANTE DO VOTO.
Devem ser acolhidos os Embargos Inominados apresentados apenas para
corrigir o erro material constante da ementa do Acórdão no 3301-007.094, sem
efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração apresentados apenas para corrigir o erro material constante da
conclusão do Acórdão no 3301-007.094, sem efeitos infringentes , para que seja adotada a
seguinte redação : “ Devem ser conhecidos Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade
no texto do Acórdão no 3301-007094, com efeitos infringentes, para que se cancele o lançamento
referente aos fatos geradores ocorridos no período de 01/07/1998 a 31/12/1998, atingidos pelo
prazo decadencial, mantendo-se o lançamento no que se refere aos fatos geradores ocorridos no
período de 01/01/1999 a 31/01/1999”.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, Jose ́Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro Breno do
Carmo Moreira Vieira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001051/2004-19
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001051/2004-19

1.

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração interpostos pela D. PGFN,
aceitos pela Presidência desta Turma, contra o teor do Acórdão no 3301-007.094, exarado por este
colegiado, cujo voto condutor foi de lavra deste Relator.
2.

Assim a D. PGFN apresentou seus Embargos :
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face de OBSCURIDADE verificada no v. acórdão proferido pela Colenda 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, nos
seguintes termos.
1. A ementa do v. acórdão ora embargado assim dispôs, litteris:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/07/1998 a 31/01/1999
EMBARGOS. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA.
Devem ser conhecidos Embargos de Declaração para esclarecer
obscuridade no texto do Acórdão de no 3301-007094, com efeitos
infringentes, para que se cancele o lançamento referente aos fatos
geradores ocorridos no período de 01/07/1998 e 31/12/1998, atingidos
pelo prazo decadencial, mantendo-se o lançamento no que se refere aos
fatos geradores ocorridos no período de 01/01/1999 e 31/91/1999.
Embargos Conhecidos e Parcialmente providos.
2. Como se vê pelos trechos grifados acima, faz-se menção a um período de
apuração de 31 de julho de 1998 a 31 de janeiro de 1999, e afirma-se que está
sendo mantido o lançamento no que se refere aos fatos geradores ocorrido no
período que entre 1o de janeiro de 1999 e “31/91/1999”, evidenciando a
obscuridade, já que obviamente não existe o mês “91”.
3. Destarte, a União (Fazenda Nacional) requer sejam CONHECIDOS e
PROVIDOS os presentes embargos de declaração, a fim de sanar a
OBSCURIDADE ora
apontada.
3.

Admitidos os Embargos, nos seguintes dizeres da Presidência deste colegiado:
A embargante sustenta que o acórdão padece de obscuridade quanto à data
constante na ementa de “31/91/1999”.
(...)
Trata-se, na realidade, de mero erro material, pois a data correta é 31/01/1999,
conforme excerto abaixo do voto condutor:
“11. Desta forma, mantidos o lançamento com referência aos fatos geradores
ocorridos no período de 01/01/1999 a 31/01/1999.”
A situação não é propriamente de embargos de declaração, mas de embargos
inominados por erro material, previsto no artigo 66 do Anexo II do RICARF.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos opostos pela Fazenda
Nacional, como inominados. Encaminho ao Conselheiro Ari Vendramini para
inclusão em pauta de julgamento.

4.

Assim me vieram os presentes autos.

5.

É o relatório

Voto
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001051/2004-19

Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

Admitidos as razões da D. PGFN como embargos inominados, pela Presidência
desta Turma, diante do erro material indicado, deve ser corrigido o citado erro.
7.

Desta forma, deve constar a seguinte redação na ementa do Acórdão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração : 31/07/1998 a 31/01/1999
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. .
Devem ser conhecidos Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade no texto do
Acórdão de no 3301-007094, com efeitos infringentes, para que se cancele o lançamento
referente aos fatos geradores ocorridos no período de 01/07/1998 e 31/12/1998, atingidos
pelo prazo decadencial, mantendo-se o lançamento no que se refere aos fatos geradores
ocorridos no período de 01/01/1999 e 31/01/1999.

Conclusão
7.

Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração
apresentados apenas para corrigir o erro material constante da conclusão do Acórdão no 3301-
007.094, sem efeitos infringentes, para que seja adotada a seguinte redação : “Devem ser
conhecidos Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade no texto do Acórdão de no 3301-007094, com
efeitos infringentes, para que se cancele o lançamento referente aos fatos geradores ocorridos no período de
01/07/1998 e 31/12/1998, atingidos pelo prazo decadencial, mantendo-se o lançamento no que se refere aos fatos
geradores ocorridos no período de 01/01/1999 e 31/01/1999.”
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital